Tribunal: TJDFT
Processo: 0726774-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREJUDICIAL EXTERNA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 4o DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.
1. A suspensão do processo nos casos em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, inc. V, “a”, do CPC), somente pode ocorrer pelo prazo máximo de 1 (um) ano.
2. Com efeito, é possível concluir que a suspensão de processo por período indefinido, com termo definido como “até o trânsito em julgado” de outra ação em curso, na justiça de outra unidade da Federação, cujo prazo máximo de um ano (art. 313, § 4o, do CPC) já transcorreu, não mais encontra amparo na legislação processual.
3. Recurso provido.